Tribunal: TJES
Processo: 5001277-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL.
PREL
I
MINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO.

VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC.
OBSCURIDADE.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar: Registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2.
Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

3
.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
A decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

5
.
Destaca-se, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5001277-31.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

E
MBARGAD
O
:
BANCO BRADESCARD S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, a parte embargada, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso.

Entretanto, forçoso compreender que o embargante, em suas razões, alegou a existência de obscuridade no julgado.

E, sendo assim, registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

em face do v. acórdão (id 3686011) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação cível por si interposto.

Em suas razões de id 3968573, o embargante

aduz, em síntese, que na decisão proferida por este órgão colegiado houve obscuridade, uma vez que
“
há precedente editado pelo Colendo STJ no Tema de nº 1.054, fixando a tese de que “... a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”, sendo que, no caso sub examine, o Município de Vitória foi parcialmente vencido”.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
prequestionar
a matéria ora suscitada para fins de eventual manejo das vias recursais excepcionais.

Contrarrazões, no id 4867270, pelo seu desprovimento.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na apelação cível, concluindo que o ente municipal deve ressarcir pela metade as custas eventualmente pagas pelo embargante, ficando isento, deste modo, ao pagamento das custas processuais remanescentes. Senão vejamos:

“Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como pretende o apelante. O valor da dívida exequenda foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual o apelado não decaiu em parte mínima do seu pedido.

Por fim,
a irresignação quanto à condenação ao pagamento de custas processuais merece parcial acolhimento porque a isenção conferida pela Lei de Execuções Fiscais não isenta a Fazenda Pública, quando vencida, do ressarcimento das custas eventualmente antecipadas pela parte contrária nos embargos à execução fiscal.

Posto isso,
dou provimento parcial ao recurso e isento o apelante, apenas, do pagamento das custas processuais remanescentes, ficando ele, deste modo, sujeito a ressarcir por metade as custas eventualmente pagas pelo embargante.
”

Além disso, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013
)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada p
elo Colegiado
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pelo embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da obscuridade.

Ressalto, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)